Tribunal: STF
Processo: ARE 1363103
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. ELEITORAL. ABUSO DE PODER POLÍTICO. CONDUTA VEDADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES: INOCORRÊNCIA. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos por Ricardo Vieira Coutinho e Renato Costa Feliciano com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior Eleitoral:



    “RECURSOS ORDINÁRIOS. ELEIÇÕES 2014. GOVERNADOR. VICE-GOVERNADOR. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ART. 22 DA LC 64/90. ABUSO DE PODER POLÍTICO. REPRESENTAÇÃO. ART. 73, V, DA LEI 9.504/97. CONDUTA VEDADA A AGENTES PÚBLICOS. GRAVIDADE. PROVIMENTO (…)” (fls. 1-3, e-doc. 599).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 105-106, e-doc. 604). 



Recurso extraordinário com agravo interposto por Ricardo Vieira Coutinho



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal Superior Eleitoral contrariado o art. 2º e o inc. LIII do art. 5º da Constituição da República. Argumenta que, “ao reverter o entendimento do TRE/PB, o Tribunal Superior Eleitoral incorreu em violação aos mencionados dispositivos constitucionais e à vedação ao bis in idem, pois, (i) processou e apenou o recorrente com base em fatos e fundamentos jurídicos que já eram objeto de outra AIJE; (ii) ultrapassou os limites de sua competência ao promover, em sede de Recurso Ordinário, investigação minuciosa sobre a regularidade de atos administrativos fora de sua competência jurisdicional; e, por fim, (iii) ultrapassou a esfera de atuação do Poder Judiciário ao emitir juízo de valor acerca do mérito de ato administrativo de natureza discricionária de Chefe de Poder Executivo estadual” (fl. 12, e-doc. 1774).



    3. O Presidente do Tribunal Superior Eleitoral inadmitiu o recurso extraordinário sob os fundamentos de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, ausência de ofensa constitucional direta e aplicação do Tema 339 da repercussão geral (e-doc. 1760). 



    Ao impugnar a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “a pretensão recursal não carrega a necessidade de reanálise fático-probatória. Os fatos levantados e as provas produzidas foram suficientemente delineados no bojo de ambas as Ações de Investigação Judicial Eleitoral, bem como na Representação Eleitoral, pelo juízo de origem” (fls. 8-9, e-doc. 1762).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo (fls. 14-15, e-doc. 1762).



Recurso extraordinário com agravo interposto por Renato Costa Feliciano



    4. No recurso extraordinário, Renato Costa Feliciano afirma ter o Tribunal Superior Eleitoral contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. Afirma que “a fundamentação das decisões, mais do que uma exigência própria do Estado Democrático de Direito, é um direito fundamental do cidadão. Fundamentação significa não apenas explicitar o fundamento legal/constitucional da decisão. Quando o texto constitucional determina no inciso IX do art. 93 que todas as decisões devem ser fundamentadas, é o mesmo que dizer que o julgador deverá explicitar as razões pelas quais prolatou determinada decisão” (fl. 45, e-doc. 1774).



    Acrescenta que “a ausência de individualização do Recorrente é tão solar que se revelou prejudicial à sua defesa, uma vez que não há como defender-se de algo que não é imputado diretamente à sua pessoa, restando ao Recorrente demonstrar, de forma ampla, porém indubitável, a impossibilidade de responsabilização por quaisquer dos atos aqui narrados. Ainda que houvesse individualização, inexiste fato jurídico apto a subsumir a conduta do Recorrente às situações narradas nas peças recursais, pois há um distanciamento acachapante entre as imputações e as supostas condutas do Senhor Renato Feliciano” (fls. 46-47, e-doc. 1774).



    Pede “a admissão do presente Recurso Extraordinário e, no mérito, o seu provimento, com a consequente reforma do acórdão recorrido, para afastar a condenação à pena de inelegibilidade por 8 (oito) anos ao Senhor Renato Costa Feliciano” (fl. 50, e-doc. 1774). 



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, ausência de ofensa constitucional direta e aplicação do Tema 339 da repercussão geral (e-doc. 1760). 



    6. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante salienta que “não se pretende promover uma nova incursão sobre os elementos fático-probatórios que promanam dos presentes autos, o que é completamente inviável nesta quadra, a teor da ideia que sai da Súmula nº 279 deste Egrégio STF. Até porque o móvel para a interposição deste Recurso Extraordinário é o de buscar a subsunção à legislação eleitoral aplicada ao caso posto, através da revaloração jurídica da prova e dos fatos incontroversos, sobejamente reconhecidos na instância ordinária” (fl. 8, e-doc. 1764).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo (fl. 16, e-doc. 1764).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    7.  Pela semelhança de argumentos e pedidos apresentados, os recursos extraordinários com agravos de Ricardo Vieira Coutinho e Renato Costa Feliciano são analisados em conjunto.



    8. A análise do que nestes autos se contém conduz à conclusão de não assistir razão jurídica aos agravantes.



    9. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão dos agravantes, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 791.292, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 339 da repercussão geral, reafirmou-se o entendimento de que a decisão deve ser fundamentada, sendo desnecessário o exame de cada uma das questões suscitadas:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (DJe 13.8.2010).



    Nesse sentido, confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. (…) INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.349.583-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.11.2021).



    “EMENTA : AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF E DOS TEMAS 181, 660 E 339 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. (...) 4. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.159.120-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.2.2019).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). ELEITORAL. VEREADOR. AUSÊNCIA DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO DE FATO. CARGO PÚBLICO. SECRETÁRIO MUNICIPAL. CAUSA DE INELEGIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…) III – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. IV – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.377.337-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.6.2022).



    10. Na espécie em exame, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Uma das vertentes das ações eleitorais propostas na origem buscava identificar as nomeações de servidores, pelo governo estadual, nas Secretarias de Educação e de Saúde, denominados ‘codificados’ (…).



    Não há prova nos autos de situação excepcional alguma, de forma que o fato de serem contratações/exonerações para as áreas da saúde e da educação, por si só, não é apto a preencher o requisito da excepcionalidade exigido pela norma (…).



    Diante desse quadro de total anormalidade administrativa, reconheço o caráter eleitoreiro das contratações, tal qual feito pelo TRE/PB (…). 



    As investigações eleitorais realizadas pelo TRE/PB também buscavam esclarecer em que condições ocorreram as ‘Plenárias da Cultura’, que aconteceram durante o período eleitoral, que, para o MPE, seriam atos de campanha, travestidos de palestras, montados a partir da estrutura da Administração do Estado às vésperas do pleito (…). 



    Não há, nos autos, elementos que desautorizem a conclusão a que se chegou no acórdão regional de que esses eventos possuíam contornos abusivos, de forma que as alegações genéricas apresentadas pelos recorrentes não são suficientes para o provimento dos recursos ordinários nesse ponto (…). 



    A respeito dos empréstimos realizados pelo programa Empreender PB (…). 



    Havia, na Paraíba, um programa de microcrédito que era executado de maneira desorganizada desde sua criação, direcionado às camadas mais carentes da população, que, justamente no ano da reeleição do mandatário do Executivo, cresce significativamente em volume de recursos disponibilizados, bem como em número de beneficiários (…).



    É absolutamente injustificável e indisfarçável que a sua expressiva expansão no ano do pleito tinha por objetivo maior impactar indevidamente o resultado da eleição, principalmente se considerarmos que esse incremento foi executado sem que fossem feitas as adequações indicadas pelo próprio Executivo por meio da CGE (…). 



    A prova nos autos é farta no sentido de que o então governador fazia amplo uso publicitário do programa Empreender PB, sendo comum sua participação nas cerimônias de entrega dos benefícios aos trabalhadores beneficiados (…).



    Assim, resta indene de dúvidas a intenção eleitoral da expansão do programa, bem como a gravidade dessa ação à luz dos bens jurídicos tutelados pelo art. 22, XIV, da LC nº 64/1990 (…).



    Entendo que a distribuição de material escolar, por mais que possa incutir, nos pais dos alunos, simpatia, sob a ideia de que o governo está agindo de maneira satisfatória, não parece ter o impacto que parte dos recorrentes pretendia demonstrar (…). 



    Isso porque o que se espera da Administração Pública é que ela faça, em tempo próprio, a distribuição de material escolar aos seus alunos, sem o qual nem sequer é possível que as aulas ocorram (…).



    Em outras palavras, não se trata de vantagem extraordinária ou especialmente relevante, durante o período eleitoral, a distribuição desses kits, de forma que é possível que a distribuição a destempo possa, inclusive, ter efeito inverso do pretendido em algumas das famílias beneficiadas (…).



    Dessa forma, entendo que a multa aplicada aos responsáveis é suficiente para reprimir a prática da conduta vedada em questão” (fls. 23-34, e-doc. 599 – grifos nossos).



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral demandaria necessário reexame da matéria fático-probatória e análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei nacional n. 9.504/1997 e Lei Complementar n. 64/1990). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. DISCUSSÃO SOBRE A CONFIGURAÇÃO DO ABUSO DE PODER POLÍTICO. PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 882.344-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.8.2015).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS REJEITADA. CAPTAÇÃO E GASTOS ILÍCITOS DE CAMPANHA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.380.495-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).



    “EMENTA: Embargos de declaração. Recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Acórdão do Tribunal Superior Eleitoral. Recurso ordinário. Análise verticalizada da prova. Abuso do poder econômico. Cassação do candidato eleito. Reexame do caderno probatório em sede recursal extraordinária. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Destinação de votos anulados. Eventual aproveitamento para o partido. Falta de interesse. Matéria infraconstitucional. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Reiteração de alegações e teses. Mero inconformismo do embargante. Natureza protelatória. Multa. Rejeição. (…) 2. Em suma, as teses articuladas nos autos - ausência de participação do embargante no ato abusivo; inconsistência da prova documental e testemunhal acerca do ilícito eleitoral; comprovação de que os serviços veterinários eram realizados pela ONG Geamo (Grupo Ecológico Amigos da Onça) e seus seguidores (apoiadores apaixonados pela causa animal), sendo o embargante também apoiador; viragem jurisprudencial acerca da extensão e dos efeitos da nulidade dos votos que lhe foram atribuídos – foram exaustivamente apreciadas no acórdão embargado, o que denota o mero inconformismo com o resultado do julgamento. 3. Nesse contexto, o presente recurso apresenta caráter nitidamente protelatório, razão pela qual é aplicável, in casu, a multa prevista no art. 275, § 6º, do Código Eleitoral (CE), no valor equivalente a 1 (um) salário mínimo. 4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa, devido a seu caráter manifestamente protelatório” (ARE n. 1.330.000-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.6.2022).



    “EMENTA: DIREITO ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. REJEIÇÃO DE CONTAS. DESRESPEITO À LEI DE LICITAÇÕES. CONDUTA DOLOSA CONSIGNADA PELA ORIGEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 37, § 4º, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA” (ARE n. 1.345.939-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.11.2021). 



    “EMENTA: DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROPAGANDA INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. 1. Inexistindo deliberação colegiada do Tribunal de origem a respeito de questão de mérito, por ter sido alegada em momento inoportuno, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.071.167-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.5.2018). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria eleitoral. Recurso extraordinário. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Sanções por abuso do poder político e econômico. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais que, porventura, teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve a condenação da agravante em honorários advocatícios” (ARE n. 1.040.519-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.2.2018).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA ELEITORAL. INELEGIBILIDADE DE CANDIDATOS. DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER POLÍTICO E DE AUTORIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. REEXAME DE LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário o exame prévio da matéria fática, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. O Tribunal de origem prestou jurisdição por acórdão devidamente fundamentado, sem ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 813.416-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 21.6.2011).



    11. Quanto à alegação de contrariedade aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Nesse sentido, por exemplo:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBINAL FEDERAL. APLICAÇÃO DE MULTA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TIDOS POR PROTELATÓRIOS (TEMA 197). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. (...) V - Agravo regimental, a que se nega provimento” (ARE n. 1.387.215-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.9.2022).



    “EMENTA : AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. DOAÇÃO DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA JURÍDICA. ADI 4.650. INCONSTITUCIONALIDADE DA PERMISSÃO PARA PESSOAS JURÍDICAS REALIZAREM DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS. PRESERVAÇÃO DAS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSTITUÍDAS. DOAÇÕES REALIZADAS EM ELEIÇÕES PASSADAS. SUBMISSÃO AO LIMITE DA LEI 9.504/1997. MULTA. RAZOABILIDADE DA SANÇÃO. LICITUDE DA QUEBRA DO SIGILO FISCAL. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. SUPOSTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 841.215-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.9.2016).



    Declarada carente de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    12. Cumpre afastar a alegação de contrariedade ao art. 2º da Constituição da República, pois este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não contraria o princípio da separação dos poderes. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXAME DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. (...) 2. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a orientação jurisprudencial desta CORTE, de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. 3. A argumentação recursal demanda a incursão no conteúdo probatório dos autos, medida igualmente inviável nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.356.189-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.2.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. SUPOSTA AFRONTA AOS ARTS. 2º E 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.OFENSA NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 7.5.2012. O controle de legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não ofende o princípio da separação dos poderes. Precedentes Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 718.343-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.8.2013).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de poderes. II - Não há que falar em violação do art. 97 da CF, tampouco em aplicação da Súmula Vinculante 10, uma vez que o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. Precedentes. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.165.170-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.11.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes. 



    13. Pelo exposto, nego provimento aos recursos extraordinários com agravos (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora